Tribunal: TJDFT
Processo: 0711193-75.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CIÊNCIA DA ADULTERAÇÃO. DOLO. ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A configuração do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor exige apenas que o agente devesse saber da adulteração, sendo suficiente o dolo eventual para a subsunção ao tipo penal previsto no art. 311, § 2o, III, do Código Penal.
2. Em casos de adulteração de sinal identificador de veículo, cabe ao réu demonstrar desconhecimento da irregularidade, conforme o art. 156 do CPP. Precedente.
3. A alegação de aquisição do veículo em leilão e a ausência de conhecimento técnico não afastam a responsabilidade penal, diante da evidência dos sinais de adulteração e da conduta do agente.
4. Recurso conhecido e não provido.